Tribunal: TJMT
Processo: 0002383-08.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 2383-08.2015.8.11.0045 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
APELANTE: VILSON MORAIS;
APELADA: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id. 96339956), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
No mais, há a necessidade de degravar os depoimentos prestados em Juízo, pelo que determino a remessa à Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça, Departamento de Degravação, para que proceda à degravação das mídias digitais anexadas ao relatório de mídias (Id. 96339965 – fls. 2/3).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator